Tribunal: STF
Processo: RE 1544423
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado: 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. TERRENO DE MARINHA. PROCEDIMENTO DE DEMARCAÇÃO E CADASTRAMENTO NÃO ANOTADO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. REGISTRO DE IMÓVEIS. TRANSMISSÃO COM APARÊNCIA DE REGULARIDADE. INVIABILIDADE DA COBRANÇA DE TAXAS, FOROS E LAUDEMIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. O apelante pretende a reforma da sentença que julgou prescrita a pretensão de anulação do procedimento demarcatório do Terreno de Marinha e improcedente o pedido formulado em face da UNIÃO FEDERAL, objetivando a declaração de inexistência de relação jurídico-obrigacional entre as partes litigantes quanto aos débitos relativos aos imóveis inscritos na SPU, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. 2. A parte autora pretende utilizar como defesa a nulidade da execução fiscal declarada na ação nº 0003095-87.2014.4.02.5001, quanto às CDA's 72.6.13.006419-85 e 72.6.14.001010-44, relativas às taxas de ocupação dos anos de 1994 e 2005 a 2012. Tal possibilidade foi afastada no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5010192-11.2020.4.02.0000. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 2.015.301 validou, exclusivamente, os procedimentos demarcatórios de terrenos de marinha nos quais o chamamento de eventuais interessados, certos ou incertos, tenha ocorrido somente por meio de notificação por edital, no período compreendido entre 31/05/2007 até 28/03/2011, nos termos do art. 5º da Lei 11.481/2007, que alterou a redação original do art. 11 do DL 9.760/46 (STJ/Tema Repetitivo 1199 - REsp nº 2.015.301/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, DJe de 15/9/2023). Essa não é a hipótese dos autos. 4. A época do procedimento impugnado vigia o art. 11 do Decreto-lei nº 9.760, de 05/09/1946, em sua redação original, com previsão de intimação pessoal dos interessados certos e com domicílio conhecido. Todavia, consoante a orientação que emana do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da nulidade do procedimento demarcatório de Terreno da Marinha está sujeito ao prazo prescricional quinquenal, nos termos da previsão do artigo 1º, do Decreto nº 20.910/32, contado a partir da ciência do ocupante da fixação da Linha do Preamar Médio. A data da ciência inequívoca da ocupante sobre a efetiva demarcação é o marco inicial do prazo prescricional para requerer a anulação do ato administrativo (STJ/AR nº 6.102/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 9/12/2022.). 5. No caso dos autos, o ocupante tinha consciência da natureza pública do bem em questão, demonstrada pelo próprio autor nos pedidos de transferência de titularidade da ocupação, quanto ao RIP 5703.0002325-44 em 30/10/2012, e no RIP 5703.0001816-13 em 01/10/2010. A ação foi ajuizada em 03/03/2021, quando já ultrapassado o prazo para o legítimo questionamento do ato demarcatório. 6. É importante destacar que não se cogita afastar a titularidade da União Federal sobre os terrenos de marinha, que tem respaldo no artigo 20, VII, da Constituição Federal e não é abalada pelas transações entre particulares. É o entendimento consolidado no enunciado da Súmula nº 496 do STJ, segundo o qual "Os registros de propriedade particular de imóveis situados em terrenos de marinha não são oponíveis à União". 7. O art. 2º, parágrafo único, de Lei nº 9.636/98, na redação vigente à época da aquisição pelo autor, determina que a Secretaria de Patrimônio da União, após a conclusão do procedimento administrativo, registre no Cartório de Registro de Imóveis o domínio da União. É incontroverso que a providência não se efetivou e, sem qualquer anotação dando publicidade à propriedade da União Federal, afasta-se a relação jurídica que obrigue o ocupante que adquiriu de boa-fé ao pagamento das receitas patrimoniais decorrentes, sob pena de violação do princípio da segurança jurídica. Precedentes: TRF2/ AC 5024700-28.2019.4.02.5001, rel. Juiza Federal Convocada Marcella Araújo da Nova Brandao, Sétima Turma, julgado em 08/03/2023; TRF2/ AC 5012437-95.2018.4.02.5001, Rel. Des. Federal José Antonio Lisbôa Neiva, Sétima Turma Especializada, julgado em 02/12/2020; e TRF/AC 0005320- 80.2014.4.02.5001, Rel. Juíza Federal Convocada Fabíola Utzig Haselof , Sétima Turma Especializada, DJ 11/12/2018. 8. Sentença parcialmente reformada para declarar a ausência de relação jurídica que obrigue ao pagamento de taxas de ocupação e laudêmio relativos aos RIP’s nº 5703.0002325-44 e nº 5703.0001816-13, até a regularização da propriedade da União Federal. Em razão da sucumbência recíproca, cada parte responderá pela metade da verba honorária, nos percentuais mínimos do artigo 85, §3º, do CPC, a incidir sobre o valor da causa, e das demais despesas do processo. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido (doc. 173, pp. 8-9)



    Os embargos de declaração que se seguira foram rejeitados.



    A recorrente, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, ofensa ao art. 20, VII, da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    No julgamento do Recurso Extraordinário RE 1.334.628/RG, Tema 1.201 da sistemática da Repercussão Geral, da relatoria do Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao juízo de validade dos atos de demarcação de terrenos de marinha ante a ausência de intimação pessoal dos interessados.



    Veja-se a ementa do referido julgado:



     



     RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE DEMARCAÇÃO DE TERRENOS DE MARINHA. POSSIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL DOS INTERESSADOS OU NECESSIDADE DE SUA INTIMAÇÃO PESSOAL. ARTIGO 11 DO DECRETO-LEI N° 9.760/1946, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI N° 11.481/2007. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. QUESTÃO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MANIFESTAÇÃO PELA INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



 



    Desse modo, verifico que a controvérsia em análise no recurso extraordinário está abarcada pelo Tema 1.201 da Repercussão Geral, motivo pelo qual determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator